Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725309-12.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, FABIANO MADURO DE LORENZO APELADO: FABIANO MADURO DE LORENZO, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante-autor foi indeferido pelo i. Juízo a quo (id. 25275743, pág. 2), e da r. decisão, proferida em 13.09.20, não foi interposto o recurso cabível, art. 101 do CPC, portanto, a matéria está preclusa, o que impede o reexame, art. 507 do CPC. Assim, ao apelante-autor para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília - DF, 5 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora